Tribunal: TJDFT
Processo: 0704612-29.2018.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS. CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA E PUBLICIDADE. AUSENTES. ART. 1.724 CC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Com a evolução dos conceitos de direito de família, a união estável pode ser aferida a partir de um relacionamento afetivo-amoroso duradouro e público entre as pessoas, com ânimo de constituição de família.
2. Não configurados os requisitos elencados no artigo 1.723 do Código Civil, o pedido para reconhecimento da existência da união estável não deve prosperar.
3. É preciso fazer distinção entre o namoro qualificado e a união estável, porquanto neste há a presença de todos os elementos previstos no artigo 1.723 do CC e naquele ainda que as partes tenham coabitado na mesma residência está ausente o affectio maritalis. O namoro entre pessoas maduras deve ser precisamente delineado com a real vontade de ambas as partes, a fim de evitar que conveniência de algumas situações não se sobreponham a intenção destas.
4. Apelo não provido.